Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-52.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-52.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ E ARAUJO, DIEGO FREITAS DE LIMA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS, BIANCA COSTA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO INTEMPESTIVA. BENEFICIÁRIA IDOSA E COM DOENÇAS GRAVES. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas por MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento definitivo do plano de saúde da autora, na mesma modalidade, condições e coberturas anteriores ao cancelamento, sem carência, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. A GEAP sustenta a inaplicabilidade do CDC, a regularidade do cancelamento por inadimplência, a impossibilidade de retorno da autora como pensionista e a inexistência de dano moral. A autora requer a majoração da indenização para R$15.000,00, o afastamento da sucumbência recíproca e a revisão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação da GEAP observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o cancelamento do plano de saúde por inadimplência foi regular, diante da exigência de notificação comprovada até o quinquagésimo dia de inadimplência; (iii) determinar se o cancelamento indevido do plano de saúde gera dano moral indenizável nas circunstâncias do caso; (iv) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, afastado ou majorado; e (v) estabelecer se devem ser revistas a sucumbência recíproca e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação da GEAP, embora contenha trechos imprecisos e desconectados do caso concreto, impugna minimamente os fundamentos da sentença quanto à regularidade do cancelamento, à inaplicabilidade do CDC, à vedação de reingresso e aos danos morais, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

A relação jurídica mantida com entidade de autogestão em saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, mas permanece sujeita à Lei nº 9.656/1998, à boa-fé objetiva, aos deveres de informação e cooperação e às regras processuais de distribuição dinâmica do ônus da prova.

A aplicação do art. 373, § 1º, do CPC impõe à operadora o ônus de comprovar a regularidade do procedimento de cancelamento, pois a autora, pessoa idosa de 93 anos, apresenta hipossuficiência técnica e vulnerabilidade diante da operadora, que controla os sistemas de faturamento e notificação.

A rescisão unilateral por inadimplência exige notificação comprovada do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

A notificação enviada pela operadora é intempestiva, pois a mensalidade venceu em 10/08/2022, o prazo legal encerrou-se em 29/09/2022 e o aviso de recebimento demonstra que a comunicação somente foi recebida em 17/10/2022.

A operadora não comprova envio anterior, regular e eficaz do boleto de cobrança, enquanto os registros de atendimento indicam que a autora buscou a emissão do boleto ainda em agosto de 2022 e somente recebeu o documento em janeiro de 2023.

A quitação imediata do boleto após sua disponibilização e a adimplência das mensalidades subsequentes demonstram a boa-fé da beneficiária e afastam a legitimidade do cancelamento.

A declaração de nulidade do cancelamento impede a aplicação da vedação administrativa de reingresso, pois não há nova adesão, mas restabelecimento de vínculo originário que não deveria ter sido interrompido.

O cancelamento indevido de plano de saúde extrapola o mero inadimplemento contratual quando atinge beneficiária idosa, com histórico de carcinoma ductal invasivo de mama, mastectomia, quimioterapia, radioterapia, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2.

A indenização de R$5.000,00 é insuficiente diante da falha de cobrança, da notificação intempestiva, da idade avançada da autora, do histórico oncológico e das comorbidades relevantes, sendo proporcional a majoração para R$10.000,00.

A indenização de R$15.000,00 não se justifica porque os autos não demonstram recusa concreta de atendimento emergencial, internação frustrada ou desembolso material comprovado em decorrência direta do cancelamento.

A rejeição integral do pedido de danos materiais configura sucumbência parcial relevante, autônoma em relação ao restabelecimento do plano e à indenização moral, o que afasta a tese de sucumbência mínima.

A existência de condenação líquida e proveito econômico estimável impede a fixação de honorários por equidade ou com base no valor atualizado da causa, devendo prevalecer a regra do art. 85, § 2º, do CPC e o entendimento do Tema 1.076/STJ.

O desprovimento do recurso da ré e o trabalho adicional em grau recursal autorizam a majoração dos honorários advocatícios devidos pela GEAP para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso da GEAP desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que impugna minimamente os fundamentos da sentença satisfaz o requisito da dialeticidade, ainda que contenha trechos imprecisos ou desconectados do caso concreto.

2. A entidade de autogestão em saúde não se submete ao CDC, mas deve observar a Lei nº 9.656/1998, a boa-fé objetiva, os deveres de informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

3. A operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o vínculo por inadimplência sem comprovar a notificação tempestiva do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência.

4. O cancelamento nulo não configura hipótese de reingresso, mas de restabelecimento do vínculo originário indevidamente interrompido.

5. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral quando priva a beneficiária idosa e gravemente enferma da continuidade da assistência médica.

6. A existência de condenação líquida e proveito econômico estimável afasta a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11, 98, § 3º, 373, § 1º, 487, I, e 937, I; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 137/2006; RN ANS nº 124/2006; RITJBA, art. 187, I; Convênio por Adesão nº 001/2013; Regulamento do Plano GEAPSaúde II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 362; STJ, REsp nº 1.930.126/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Súmulas 5, 7 e 83.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
da parte ré e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
da Autora
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03